Tribunal: TJDFT
Processo: 0707811-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. BAGAGEM DANIFICADA. EXTRAVIO DE ITEM COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a pagar à autora a importância de R$ 530,91 (quinhentos e trinta reais e noventa e um centavos), a título de dano material.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do réu ao pagamento, a título de dano material, no montante de R$ 1.496,31 e a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00. Informou que adquiriu com a empresa aérea requerida passagens aéreas com origem no Rio de Janeiro e destino em Paris, com parada em São Paulo, ocorrendo a ida em 27/04/2023 e o retorno em 13/05/2023. Afirmou que na viagem de volta, ao chegar no Aeroporto Internacional de Viracopos, assim que pegou sua bagagem, constatou que tinham sidos furtados os seguintes itens de sua mala: um kit perfume e loção corporal Jean Paul Gaultier “La Belle” que havia comprado de presente para sua madrinha e cinco barras de chocolate Milka. Sustentou que a bagagem foi danificada, mas preservando o cadeado para não parecer ter sido violada. Alegou que, na oportunidade, relatou o ocorrido à empresa ré e realizou o registro de irregularidade de bagagem. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, bem como em razão aos danos suportados, ajuizou a presente ação.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 53968327 e 53968328). Foram ofertadas contrarrazões (ID 53968331).

4. Em suas razões recursais, a autora alegou que no vídeo acostado aos autos é possível verificar que houve um arrombamento da mala e não uma simples avaria, demonstrando a intenção dolosa em ter acesso aos itens da bagagem. Afirmou que houve quebra do dispositivo de segurança, o que leva à conclusão da subtração de itens da mala, inclusive, a empresa recorrida reconheceu que a mala estava 1 kg mais leve. Sustentou que as provas acostadas aos autos são suficientes para comprovar a subtração dos itens descritos na inicial. Aduziu que trouxe o Kit de perfume e loção de presente para sua madrinha, mas teve enorme constrangimento ao ter o item furtado, principalmente porque já havia informado que iria presenteá-la com tal produto, comprado na viagem. Defendeu tratar-se de dano moral presumido. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da comprovação dano material referente ao itens extraviados e da incidência de dano moral indenizável.

6. A juntada de documentos após prolação da sentença não é aceitável, exceto em casos de documento novo, relacionado a fato ocorrido posteriormente à prolação da sentença ou nos casos em que o documento juntado tenha se tornado conhecido, acessível ou disponível em momento posterior à petição inicial ou à contestação, conforme dispõe o art. 435 do CPC, razão pela qual não conhecido o documento acostado no ID 53968330 (Tax Free), visto não se tratar de nenhuma das hipóteses citadas.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento, em regra, as normas de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

8. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" (Tema 210). Nesse julgamento o Supremo Tribunal estabeleceu que os limites previstos nos tratados internacionais dizem respeito a responsabilidade material das empresas de transporte aéreo decorrente de falhas na prestação de serviço de voos internacionais, não se aplicando ao pedido de indenização por danos morais.

9. É incontroverso nos autos a avaria na bagagem da parte autora/recorrente. Demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea, pois esta tem a obrigação de entregar ao passageiro, quando do desembarque, a bagagem por ele despachada, sem danos.

10. Na situação em análise, em relação ao kit perfume e loção corporal Jean Paul Gartier “La Belle”, reclamado desde o início, é possível verificar do vídeo de ID 53968094 que um dos zíperes da mala foi quebrado, o que tornou acessível o conteúdo daquele compartimento. Tal situação aliada ao registro de irregularidade da bagagem, no qual foi destacada a diferença de peso consideravelmente menor quando da entrega em relação ao peso da mala despachada (ID 53968093) e a conversa no aplicativo de mensagens, onde há foto do perfume, valor aproximado do produto e relato do extravio (ID 53968098), não impugnada pela ré, revelam-se aptas a demonstrar a falta do referido objeto quando do recebimento da bagagem. Entretanto, o mesmo não ocorre em relação às barras de chocolate, porquanto ausente elementos mínimos a comprovar que estariam, de fato, na bagagem.

11. No que tange ao dano moral, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizá-lo. O presente caso, não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (“in re ipsa”) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, ainda que a consumidora tenha sofrido desagradável transtorno, não foi perdido item essencial que comprometesse a chegada da passageira e tomasse proporção de angústia apta a abalar sua personalidade .

12. Recurso conhecido e parcialmente provido, devendo a sentença ser reformada quanto ao valor dos danos materiais que passa a ser de R$ 1.280,91 (valor da mala - R$ 530,91 -, acrescido da quantia de R$ 750,00 referente ao kit perfume e loção). Mantidos os demais termos.

13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.